Tribunal: TJDFT
Processo: 0708783-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. USO DE SENHA. INOCORRÊNCIA. FRAUDE COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. MEROS DISSABORES. EFEITO SUSPENSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARÊNCIA DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O pedido de efeito suspensivo na apelação objetiva impossibilitar a produção dos efeitos insertos no dispositivo da sentença enquanto não for julgado o recurso interposto, não cabendo seu requerimento no preâmbulo da apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao seu julgamento.
2. A legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser analisada à luz da teoria da asserção, com base nas alegações constantes da petição inicial, e não com o direito provado.
3. A controvérsia entre consumidor e instituições bancárias deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Nos termos do Enunciado n. 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC.
4. Nos termos do art. 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
5. Sem a certeza de que a operação bancária foi realizada mediante da senha pessoal do autor, incabível afastar a responsabilidade civil do banco que deve responder pelos acontecimentos inerentes ao risco de sua atividade (art. 373, II, do CPC).
6. A mera falha na prestação do serviço que não atinge o direito de personalidade do consumidor e, muito embora tenha gerado dissabores, não justifica condenação a título de dano moral.
7. Se em razão da ação ou omissão dos apelantes a autora precisou buscar o auxílio da Justiça, resta caracterizada a pretensão resistida, devendo os réus responderem pelos ônus de sucumbência.
8. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento aos recursos.